Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005288-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO CAETANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIOS. PRESERVAÇÃO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVADO. PRESERVAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça do trabalho rejeitada. 2. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 3. A sentença analisou os argumentos apresentados pelas partes e todas as questões suscitadas e fundamentou seu entendimento, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação. 4. Inexistindo completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios de previdência complementar, não há que se cogitar na ocorrência de coisa julgada. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 5. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação. 7.1. In casu, a parte autora não comprovou ter realizado o pedido administrativo no prazo de noventa dias contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, tendo decaído do seu direito de preservação do salário de preservação, sendo incabível o pedido judicial de preservação, bem como a inclusão dos reflexos das horas extras nos cálculos da renda mensal da complementação de aposentadoria. 8. Ônus sucumbencial invertido. 15. Recursos conhecidos. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, recurso da parte autora não provido e recurso dos réus providos. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido formulado pelo autor foi decidido em seu desfavor com base em argumentos a respeito dos quais o demandante não teve oportunidade de se manifestar, ensejando a nulidade do acórdão recorrido; c) artigo 211 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a impossibilidade de decretação de ofício da decadência convencional, bem como o direito do autor à preservação dos salários de participação a partir de 02/2013, para ao final julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende apenas atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 10 do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. Ausente violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/8/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 211 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da decadência e do pedido preservação do salário-participação em tela, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do Regulamento da PREVI e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028